Tribunal: TJDFT
Processo: 0725925-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DROGAS NA POSSE DO RÉU. REITERAÇÃO DELITIVA APÓS LIBERDADE PROVISÓRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A Defesa alega insuficiência de provas para condenação, destacando que não foram encontrados entorpecentes na posse do réu ou em sua residência e que as denúncias anônimas carecem de formalização. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, além da aplicação do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para elevação na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas; (ii) analisar a legalidade da dosimetria com relação à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (iii) examinar o pedido de aplicação do critério de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudos periciais e auto de apreensão, confirmando que a substância apreendida é crack.
3. A autoria é evidenciada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e pelo flagrante, corroborados por declarações extrajudiciais de usuários de drogas que indicaram o réu como fornecedor.
4. A ausência de drogas na posse do réu ou em sua residência não inviabiliza a condenação, pois há provas suficientes que demonstram a prática do tráfico, como a abordagem de usuários e as filmagens realizadas pela polícia.
5. A prática de novo delito após a concessão de liberdade provisória, gera a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi afastada, considerando que a quantidade mínima de entorpecentes apreendidos não justifica o agravamento da pena com base nesse fator isolado, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/2006 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. O entendimento jurisprudencial predominante adota a fração de 1/8 (um oitavo), por ser mais proporcional e equitativa, já que considera o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. O critério de 1/6 (um sexto), por sua vez, pode gerar distorções na dosimetria, eis que incide sobre a pena mínima abstratamente prevista. Assim, mantém-se a aplicação do critério majoritário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Código Penal, arts. 59 e 33, § 2o, “b”; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.726.943/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024; Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 25/07/2024.